Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0748423-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JAIME ANTONIO ROHR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em liquidação de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.008514-1. O agravante sustenta, em síntese: 1) o litisconsórcio passivo entre a União e o Banco Central do Brasil, razão pela qual enfatiza a necessidade de intimação da União para integrar a lide; 2) a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das ações de liquidação oriundas de sentença coletiva; 3) o não cabimento da liquidação de sentença por arbitramento. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e o provimento do recurso. Preparo regular (id 53363513). Brevemente relatado, decido. De início, não conheço do recurso em relação ao pedido de intimação da União para integrar a lide em razão de suposto litisconsórcio passivo entre a União e o Banco Central do Brasil por ausência de interesse recursal. Isso porque a União já foi intimada e manifestou seu desinteresse em ingressar no feito.[1] O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A primeira controvérsia consiste em analisar se a Justiça Federal tem competência para processar e julgar as ações de liquidação oriundas de sentença coletiva. De acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a competência da Justiça Federal é ratione personae, daí decorrendo que nela só podem litigar os entes federais elencados no artigo 109, inc. I, da Constituição Federal. Não se justifica o deslocamento da competência do feito e a remessa dos autos à Justiça Federal quando nenhum dos entes indicados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal integram a lide. Assim, a competência para o julgamento da demanda será da Justiça Estadual quando figurar como parte apenas o Banco do Brasil, como é a hipótese dos autos. Confiram-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça acerca do tema: AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. CORTE ESPECIAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA . AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte" (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2019). 2. Conforme jurisprudência pacificada no âmbito do STJ pela via de recurso representativo da controvérsia, "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Corte Especial, REsp 1.370.899/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe de 14.10.2014). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.277.277/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPETÊNCIA - LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. A Justiça do DF é competente para a liquidação/cumprimento individual da sentença coletiva, ajuizada apenas em face do Banco do Brasil, exarada pela Justiça Federal desta Seção Judiciária. (...) (Acórdão 1769139, 07211996520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A segunda controvérsia consiste em analisar a possibilidade de liquidação de sentença por arbitramento. O Código de Processo Civil estabelece duas formas de liquidação de sentença: por arbitramento ou pelo procedimento comum. A liquidação por arbitramento está prevista no art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil e terá vez quando: 1) for determinada na sentença; 2) for convencionada pelas partes; e 3) a natureza do objeto da liquidação assim o exigir. A liquidação pelo procedimento comum está prevista no art. 509, inc. II, do Código de Processo Civil e será adotada quando existir a necessidade de provar e alegar fato novo, fato este de importância comprovada para fins de apuração da liquidação. A análise perfunctória dos autos indica que a conferência do valor devido se reveste de certa complexidade, apesar de o título judicial liquidando estabelecer os parâmetros a serem utilizados para o cálculo da dívida, o que recomenda acuro técnico com o fim de se dar maior segurança à apuração. Viável, portanto, a aplicação do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 167322457.